Tribunal: TJPA
Processo: 0801806-55.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801806-55.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA

PROCURADOR: RICARDO DE SOUSA BARBOZA

APELADO: CLAUDIO CAETANO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada. Apelação cível. Preliminar de perda do objeto. Rejeição. Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Cabimento. Percentual fixado em 10% sobre o valor da causa. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Cláudio Caetano de Souza, confirmando a tutela antecipada e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de perda do objeto da ação, diante do cumprimento da obrigação em sede de tutela provisória; (ii) a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; (iii) a proporcionalidade e adequação do valor fixado a título de verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação em caráter liminar não enseja perda do objeto, sendo indispensável o julgamento do mérito para verificar a procedência do pedido, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.05.2018).

4. É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora contra ente público, inclusive aquele ao qual pertença, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo os valores destinados ao fortalecimento institucional da Defensoria.

5. O percentual fixado em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00) mostra-se adequado e proporcional, resultando em verba honorária de R$ 5.000,00, a ser repartida entre Estado do Pará e Município de Altamira, inexistindo exorbitância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

O cumprimento da obrigação em caráter liminar não acarreta a perda do objeto da ação, devendo o mérito ser apreciado em sentença.

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta patrocina a parte vencedora.

Mantém-se honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, quando proporcionais ao trabalho desenvolvido e compatíveis com os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 487, I; 496, §3º, III; 85, §2º; Constituição Federal, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.05.2018; STF, julgamento das ADIs que reconheceram a autonomia da Defensoria Pública (ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipatória dos efeitos da tutela nº 0801806-55.2023.8.14.0005, ajuizado por
CLAUDIO CAETANO DE SOUZA
.

Sobreveio sentença (ID Num. 24206023), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Por fim, determino a intimação da parte autora para que informe quanto ao cumprimento integral da decisão liminar e, em caso negativo, deverá o(a) autor(a) requerer o cumprimento de sentença.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.”

Inconformado o Município de Altamira interpôs recurso de apelação (ID Num. 24206026), requerendo a reforma da sentença, arguindo preliminarmente a ocorrência da perda do objeto.

No mérito, insurge-se quanto ao valor da causa e seus efeitos em relação a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 24206031), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 26169149).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 26255846.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.,

Havendo preliminar, passo a apreciá-la:

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO:

O Município de Altamira alegou preliminarmente a perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da obrigação.

Pois bem, entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento, pois embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária à sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

No mérito, o juízo sentenciante condenou o Estado do Pará e Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00).

Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual no valor informado na inicial, pois o considera exorbitante e pelo fato de ter sido estipulado sem qualquer critério legal.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo Município de Altamira, uma vez que, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer Ente Público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Destaco trecho que o Ministro Roberto Barroso explicou que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado:

"Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo"

Segundo ele, é notório que parte das Defensorias enfrenta graves problemas de estruturação em muitos estados. Esse cenário, a seu ver, compromete sua atuação e poderia ser atenuado por outras fontes de recursos, como os honorários sucumbenciais.

Para Barroso, o desempenho da missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas demanda a devida alocação de recursos financeiros. Por isso, os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e desestimular a litigiosidade excessiva dos entes públicos.

Pois bem.

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios, percebe-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), ou seja o valor de R$ 5.000,00 (quarenta mil reais) será dividido entre o Estado do Pará e o Município de Altamira de maneira equitativa, valor este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025